Tribunal: TJDFT
Processo: 0003608-77.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO. VÍTIMA MAIOR DE 14 (QUATORZE) OU MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATIVA. INVIABILIDADE. CRIME CONSUMADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1. Não caracteriza cerceamento de defesa a ausência de oitiva da vítima na fase judicial, uma vez que – mesmo tendo a oportunidade de se manifestar a respeito da questão suscitada, em sede de alegações finais – a Defesa permaneceu inerte, razão pela qual resta caracterizada a ocorrência de preclusão. Ademais, a ausência da oitiva da ofendida em Juízo não torna nulo o processo, pois, in casu, o acervo probatório foi suficiente para o Magistrado a quo formar sua convicção, com base nas demais provas produzidas nos autos. Preliminar rejeitada.

2. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. As provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente pelo crime de estupro, haja vista que as declarações prestadas pela vítima, na fase inquisitorial, aliadas aos depoimentos das testemunhas e ao laudo pericial, atestam que o recorrente praticou as condutas narradas na denúncia.

3. Inviável a desclassificação para o delito de importunação sexual, tendo em vista que conduta do recorrente se amolda ao crime de estupro previsto no artigo 213, § 1o, do Código Penal, pois restaram comprovadas as elementares do tipo referentes à violência e à grave ameaça.

4. Não há que se falar em crime tentado, pois, na espécie, a vítima narrou em sede inquisitorial que o recorrente desferiu beijos lascivos, alisou seu corpo e manteve conjunção carnal sem seu consentimento, tapando sua boca e ameaçando-a de morte, condutas que caracterizam a consumação do delito de estupro. Ressalta-se que estes fatos foram confirmados pela genitora da vítima e pela testemunha, bem como pelo laudo pericial.

5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 213, § 1o, do Código Penal (estupro qualificado por ser a vítima maior de 14 (quatorze) ou menor de 18 (dezoito) anos), em contexto de violência doméstica, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.